Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE ATESTADA POR LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DEPURADOR. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA REPRIMENDA CORPORAL. REDUÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se demonstrada, por laudo de exame psiquiátrico, a semi-imputabilidade da ré, bem como ela, à época e quanto aos fatos, possuía preservada capacidade de entendimento (elemento cognitivo) e reduzida capacidade de autodeterminação (elemento volitivo) não há que se falar em inimputabilidade e consequente absolvição, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
2. Nos termos do art. 64 do Código Penal, o marco inicial da contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos é a data do cumprimento ou extinção da pena. Se não houve o transcurso desse prazo, a condenação anterior é plenamente válida para configurar a agravante da reincidência.
3. Verificado que a pena de multa não guardou proporcionalidade com a pena corporal imposta, procede-se à sua readequação, em benefício do réu.
4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Assim, sendo o réu reincidente, não se admite a fixação de regime inicial aberto, ainda que a pena seja fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.